Tribunal: TJDFT
Processo: 0708857-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708857-02.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARIA DA GRACA ALMEIDA, MARIA DA GRACA BASTOS OLIVEIRA, MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO, MARIA DA GRACA DE SOUZA, MARIA DA GRACA LIMA CARVALHO, MARIA DA GRACA PEREIRA, MARIA DA GRACA SANTOS LAGO, MARIA DA GRACA SILVA DIAS, MARIA DA GRACA STECANELLA, MARIA DA GRACA TEIXEIRA BARBOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF e outros contra a sentença proferida, em CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA, pelo juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Transcreve-se parte da fundamentação e, ainda, o dispositivo da sentença impugnada: [...] Nesse contexto, considerando que: (i) não há causa interruptiva da prescrição; (ii) foi declarada a prescrição da pretensão executiva coletiva; e (iii) a execução do acórdão proferido na ação coletiva n. 59.888/96 deveria ser ajuizada dentro do prazo de 5 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado (10/03/2000), ou seja, até 10/03/2005, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória e, por via de consequência, a extinção do cumprimento de sentença em análise. Forte nos argumentos expostos, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA e julgo EXTINTO o cumprimento de sentença, com base no artigo 332, § 1o, c/c artigo 487, II, do CPC. Os embargos de declaração opostos pelos autores foram rejeitados. O Acórdão de ID 42254858 conheceu e deu provimento à anterior apelação interposta pela parte autora para, reconhecendo a legitimidade do sindicado, cassar a sentença, determinando o retorno para regular processamento do feito. No recurso de apelação em evidência (ID 51544319), os autores afirmam que somente após 15/08/2018, quando da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ, foi possível aos substituídos do SAE, ante a pendência de definição do REsp 1.301.935/DF, aventarem a possibilidade de distribuição dos cumprimentos individuais de sentença, com base nos Arts. 97 e 104 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao presente caso nos termos do art. 15 do Código de Processo Civil. Acrescentam que houve reiterados pedidos (Contadoria Judicial, Parte Autora, Perito Judicial) e ordens do Juízo para apresentação dos elementos necessários para liquidação do feito, mas o Distrito Federal de forma insistente recusou-se em apresentá-los nos autos. Requerem: o recebimento do presente recurso de apelação, reformando-se o comando sentencial, para que seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença, para fins de seu regular processamento eis que comprovada a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 e a desvinculação do presente processo com a decisão ainda não transitada em julgado proferida no RESP 1.301.935. Requer, outrossim, a inversão do ônus sucumbenciais arbitrados no comando sentencial. Subsidiariamente, na remota hipótese de não serem acolhidos os argumentos acima expostos, reputa-se necessário declarar a suspensão dos presentes autos até o julgamento definitivo do Resp. no 1301935/DF, a fim de se evitar a violação ao art. 313, V, ‘a’ do CPC. Por fim, e ainda subsidiariamente, requer a reforma do decisium para que sejam fixados honorários sucumbenciais por equidade, ou, em último caso, sejam esses calculados sob o mínimo legal (8% do valor da causa). O Distrito Federal apresentou contrarrazões no ID 51544323. É o relatório. DECIDO. O apelante, sob o argumento de aplicação da modulação de efeitos modulação do Tema Repetitivo 880 do STJ, requer a reforma da sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o cumprimento de sentença, com base no art. 332, § 1o, c/c art. 487, II, do CPC. O título executivo judicial objeto do cumprimento individual de sentença coletiva refere-se à condenação do Distrito Federal ao pagamento ticket alimentação suprimidos da remuneração dos servidores públicos em contexto entre os meses de janeiro de 1996 a maio de 2002 Ainda se observado o lapso temporal entre o título executivo judicial transitado em julgado 10/03/2000 e a propositura do presente Cumprimento de Sentença em 26/06/2022, mostra-se necessária a apreciação do pedido do sobrestamento do feito até o trânsito em julgado REsp. 1.301.935/DF. Ressalta-se o trânsito em julgado do título executivo judicial sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973. Segundo a tese jurídica firmada no julgamento do REsp 1.336.026, Tema Repetitivo 880 do STJ, desde a vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, cabe à parte interessada apresentar aos autos as fichas financeiras e documentos necessários para a liquidação da sentença. Transcreve-se o posicionamento exarado pelo STJ no acolhimento parcial dos Embargos de Declaração opostos no REsp 1.336.026, ocasião em que ocorreu a modulação de efeitos: 8. A existência de processos com grande número de substituídos não se revela justificativa apta para serem excluídos da tese firmada - nem existe amparo legal e jurisprudencial para conclusão contrária -, porque é ônus da parte que movimenta a máquina judiciária aparelhar os autos devidamente. As fichas financeiras podem ser trazidas aos autos pelos próprios substituídos, os quais possuem ou deveriam possuir seus contracheques e, na sua falta, podem diligenciar perante os órgãos públicos respectivos, não se tratando de documentos sigilosos nem de difícil obtenção. 9. Tese firmada, tendo sido alterada parcialmente aquela fixada no voto condutor, com a modulação dos efeitos: "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF". 10. Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017. 11. Embargos de declaração acolhidos parcialmente. 12. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (EDcl no REsp n. 1.336.026/PE, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 13/6/2018, DJe de 22/6/2018.). Grifado. Embora o apelado alegue a evidente inaplicabilidade do Tema Repetitivo 880 sob o argumento de ausência de pendência de apresentação de documento do executado para o ingresso do pedido de cumprimento de sentença, consultando os Autos 0134432-69.2009.8.07.0001, relativos a requerimento de execução pelo art. 730 do CPC/1973, ressalta-se a seguinte Decisão, de 16/06/2000, proferida à fl. 507 dos Autos 59888/96 (Processo n. 0001096-21.1999.8.07.0000), relativos ao processo de conhecimento: 1) Acolho o pedido na forma do art. 730 do CPC e determino que se envie os autos ao Contador para os cálculos, se tiver elementos; 2) Não havendo elementos a executado deve fornecê-los de imediato. (ID 14787751 - Pág. 50 dos Autos 0134432-69.2009.8.07.0001). A Contadoria Judicial, a respeito da referida Decisão, manifestou-se pela necessidade de disponibilização dos valores correspondentes a título de auxílio-alimentação dos autos a partir de 01/96, bem como dos valores correspondentes aos descontos de cada autor, mês a mês. Em seguida, a Certidão de ID 4787751 - Pág. 52 (Autos 0134432-69.2009.8.07.0001), publicada em 17/08/2000, demonstra a intimação da requerida para atender à solicitação do Contador Judicial. Posteriormente, o Sindicado autor ajuizou demanda de execução coletiva, Autos 0134432-69.2009.8.07.0001, em que foi reconhecida a prescrição, sob o argumento de que a decisão proferida à fl. 507 dos Autos 59888/96 se refere à obrigação de fazer, não à obrigação de pagar os valores retroativos devidos à título de ticket alimentação. A prescrição reconhecida nos Autos 0134432-69.2009.8.07.0001 não transitou em julgado, tendo em vista a tramitação dos Embargos de Divergência em REsp 1.301.935 no STJ. Impender ressaltar os Acórdãos proferidos na apreciação do REsp 1.301.935 no STJ, a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP 1.336.026/PE. TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Inaplicabilidade à hipótese do entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, em precedente submetido ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015 (Tema 880). III - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração no tocante às alegadas omissões e contradição. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento dos Embargos de Declaração, sendo necessária a configuração da manifesta improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 29/11/2019.) PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ICMS. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PAGAMENTO PARCIAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 150, § 4o, DO CTN. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 - Nos casos em que ocorre o pagamento parcial, o prazo decadencial para o lançamento suplementar do tributo sujeito a homologação é de cinco anos contados do fato gerador, conforme a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN,, salvo a comprovação de dolo, fraude ou simulação. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.301.935/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REsp 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INÉRCIA DO SINDICATO EM FORMULAR O PEDIDO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TEMPO E MODO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - O Tribunal a quo apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - Não obstante a ocorrência de tumulto processual em face da juntada equivocada de documentos nos autos da execução da obrigação de fazer, tal fato não impediu ou dificultou o exercício do direito à execução da obrigação de pagar quantia certa, o que afasta a incidência da Súmula n. 106/STJ. IV - Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado. V - Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI - Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 19/10/2018.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM. DISCUSSÃO, NESTA HIPÓTESE, QUE NÃO SE AMOLDA ÀQUELA TRAVADA NO RESP. 1.336.026/PE, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO QUE SE IMPÕE. AGRAVO INTERNO DO SAE/DF A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A questão travada nos autos não se amolda àquela constante do REsp. 1.336.026/PE, representativo da controvérsia, qual seja, a fluência do prazo prescricional de execução de sentença em caso de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público. 2. In casu, trata-se de erro judiciário, o qual não foi dado causa pela parte ora recorrente. O prefalado erro, cometido pelo Juízo, consubstancia-se em ter sido juntado aos autos da execução de fazer um ofício que deveria ter sido acostado ao processo principal, em que se discutia a liquidação da sentença, o que redundou em desordem processual. 3. Agravo Interno do SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL-SAE-DF a que se dá provimento para tornar sem efeito as decisões que determinaram o sobrestamento do Recurso Especial (fls. 841/844 e 939/941) e, em conseqüência, restabelecer a decisão de fls. 563/569. 4. Após, voltem-me conclusos os autos para o julgamento do Agravo Regimental interposto pelo Distrito Federal às fls. 572/582. (AgInt nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 20/6/2017.). Com efeito, a existência de pedido afeto à obrigação de pagar antes do decurso do prazo da prescrição executória; bem como a possibilidade da incidência da modulação do Tema 880 Repetitivo do STJ ao caso concreto, são matérias objeto do REsp. 1.301.935/DF. Verificada situação de prejudicialidade externa ao julgamento do presente recurso. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA FUNDADA NO TÍTULO JUDICIAL FORMADO NA AÇÃO COLETIVA N. 59.888/96. LITISPENDÊNCIA E PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INSTITUTOS DIVERSOS. TEMA 880/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de suspensão do processo até o trânsito em julgado dos Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF. 2. Há relação de prejudicialidade entre o REsp no 1.301.935/DF e a apelação, uma vez que, caso seja reconhecida a prescrição naqueles autos, estará igualmente prescrita a pretensão de os substituídos executarem, individualmente, o título executivo formado na Ação Coletiva n. 59.888/96. 3. A prejudicialidade externa identificada entre o presente recurso e o REsp no 1.301.935/DF não se confunde com litispendência, por serem institutos completamente distintos. 4. Enquanto a prejudicialidade entre ações se verifica quando o julgamento de uma causa depende do desfecho de outra e enseja a suspensão do processo dependente (artigo 313, V, do CPC), a litispendência se caracteriza pela repetição de ação que está em curso (artigo 337, § 3o, do CPC) e conduz à extinção do processo, sem resolução de mérito, da demanda posteriormente ajuizada (artigo 485, V, do CPC). 5. Em relação ao título executivo formado na Ação Coletiva n. 59.888/96, o STJ já declarou, no julgamento do REsp 1.301.935/DF, a desnecessidade de apresentação pelo Distrito Federal das fichas financeiras dos servidores substituídos para o cumprimento da obrigação de pagar os valores em atraso, de modo que não tem razão o agravante ao suscitar a aplicação ao caso dos autos da decisão que modulou os efeitos do entendimento firmado no Tema 880. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1739397, 07091559120228070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Transcreve-se, por fim, as seguintes Decisões Monocráticas: [...] Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do trânsito processual, pelo prazo de até 01 (um) ano, em atenção ao alhures determinado, de forma a ser perscrutado o pronunciamento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, quanto à resolução da execução coletiva n° 2009.01.1.134432-0 (REsp n° 1.301.935/DF), pois afetará diretamente o objeto da vertente lide, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão logo se verifique, de forma a ser a ultimação da análise do recurso. Por oportuno, noticie-se o ilustrado juízo a quo do conteúdo desse decisório. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO - Relator [1] - BUENO, Cassio Scarpinella Manual de direito processual civil: volume único, 4. ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pp. 364/365. [...] À vista das considerações acima: i) determino a exclusão do processo da pauta de julgamento; ii) SUSPENDO, de ofício, a marcha do presente recurso pelo prazo não excedente ao limite fixado no art. 313, § 4o, do CPC. Em consequência, determino à Secretaria da e. 1a Turma Cível a adoção das medidas necessárias para acompanhar o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça dos Embargos de Divergência opostos no REsp no 1.301.935/DF. Oportunamente, com o trânsito em julgado, devidamente certificado nos autos, voltem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora. Ante o exposto, com fundamento no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do trânsito processual, pelo prazo de até 01 (um) ano (Art. 310 §4o, CPC), ou até o trânsito em julgado da Execução Coletiva 2009.01.1.134432-0 (REsp n° 1.301.935/DF), cabendo aos apelantes o dever de informar a resolução da questão aos presentes autos assim que ocorra. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator